Tribunal: CARF
Processo: 10660.721039/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721039/2013-77
ACÓRDÃO
1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRAO DE OURO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
De acordo com o artigo 116 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES.
Não caracteriza afronta ao Princípio da Verdade Material não conceder
oportunidades ao contribuinte de trazer documentos, declarações e
informações que provem o seu direito, sem respeito aos prazos
estabelecidos na legislação, em especial o PAF.
Não é possível que o contribuinte traga documentação nova aos autos às
vésperas do julgamento, e exija que tudo isso deva ser avaliado em seus
menores detalhes pelo julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para suprimir a omissão do acórdão embargado, nos termos
do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1401-006.307 proferido por esta Turma, em sessão de julgamento realizada em 17 de
novembro de 2024.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. LIMITE DE RECEITA
BRUTA ANUAL ULTRAPASSADO. PROCEDÊNCIA. Constatado que a pessoa jurídica,
optante pela sistemática de apuração do Simples Nacional, ultrapassou o limite de
receita bruta anual previsto na legislação que rege a matéria como condição para
permanência no regime de apuração, no valor de R$ 2.400.00,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), desta deve ser excluída. Essa exclusão produz efeitos a
partir do dia 1o de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do que tiver
ocorrido o excesso.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO. A vedação contida na
Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da multa, com efeito de
confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos lançamentos de ofício
efetuados em cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas. Uma vez
que há expressa previsão legal a prever a penalidade aplicada, a autoridade
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
3
administrativa a ela está vinculada, não cabendo a esta apreciar questões
atinentes a ofensas a princípios constitucionais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. A norma do art. 135, do Código
Tributário Nacional depende da comprovação dos seguintes elementos: (i) função
e poderes atribuídos ao responsável; (ii) condutas individualizadas do responsável
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. De acordo com a
Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário, negar provimento ao recurso
da Contribuinte e dar provimento ao recurso do responsável SILVIO SOUZA FILHO
A Embargante alega, em síntese, obscuridade, contradição e omissão, que para
melhor compreensão torna-se necessária a reprodução do trecho do despacho de admissibilidade
dos embargos de declaração (grifos do original):
No caso, sustenta o Embargante que o acórdão no 1401-006.884 incorreu em
omissão, obscuridade e contradição, nos seguintes termos (grifos e destaques
originais):
“(...) o voto do conselheiro relator, acolhido, por unanimidade, de forma
breve, afirma:
Após a interposição de recurso voluntário, nada mudou com relação
ao conjunto probatório. Nenhuma prova adicional foi apresentada
pela Recorrente, de modo que, por absoluta ausência de
comprovação das alegações da Recorrente relativas aos alegados
contratos de intermediação, entendo que não merece provimento o
recurso voluntário.
(...)
(...) a razão que justifica, efetivamente, a interposição dos embargos se
refere à contradição, obscuridade e omissão entre a fundamentação que
levou à negativa do recurso voluntário e as provas produzidas nos autos.
Conforme consta do Recurso Voluntário, a recorrente é empresa de
Armazéns Gerais, e tem por finalidade a prestação de serviços para
produtores rurais, de recebimento, secagem, pré-limpeza, guarda e
conservação de grãos, especialmente de “milho” Os valores constantes da
movimentação financeira da recorrente são provenientes das operações de
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
4
compra e venda de milho em grãos, realizadas por terceiros (produtores
rurais) diretamente para indústrias e agroindústrias, sendo a recorrente
mera intermediária na negociação.
Conforme consta dos autos, a recorrente possuía “autorização expressa”
dos produtores rurais, para o recebimento dos valores decorrentes das
vendas de milho, com posterior repasse, sendo retido e oferecido a
tributação, apenas os valores decorrentes de transporte das mercadorias,
comissões e eventuais ônus inerentes à compra e venda.
DIFERENTEMENTE DO EXPOSTO NO VOTO DO I. RELATOR, A RECORRENTE
ANEXOU AOS AUTOS PARECER TÉCNICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE,
ELABORADO POR FOCO AUDITORES E CONSULTORES, ATESTANDO TAIS
ALEGAÇOES
EM
RECURSO,
CONFORME
CONJUNTO
PROBATÓRIO
EXISTENTE NOS AUTOS.
REFERIDO LAUDO DE CONSTATAÇAO É O DOCUMENTO CONSTANTE DE
FLS. 1960/1970 E 1973/3424, PROTOCOLADO EM 06/03/2024, OU SEJA,
ANTES DO JULGAMENTO POR ESTA TURMA.
VALE LEMBRAR QUE REFERIDO LAUDO DE CONSTATAÇÃO FOI TAMBÉM
APRESENTADO VIA MEMORIAL POR PLATAFORMA PRÓPRIA.
(...)
A AUDITORIA INDEPENDENTE, em seu LAUDO DE CONSTATAÇÃO,
conforme documento dos autos, conclui pela inexistência de omissão de
receitas, pois:
[trecho do referido laudo]
Sendo assim, nos parece que há omissão, contradição e obscuridade,
cabendo a análise dos documentos apresentados nos autos antes do
julgamento, bem como apontar por qual razão todas as provas tais como
contratos de arrendamento rural, laudos, autorização de repasse e demais
documentos não seriam suficientes, sobretudo, quando estamos diante de
presunção relativa.
Havendo dúvidas quantos aos documentos apresentados, o julgamento
deve ser, ao menos, convertido em diligência, para análise dos do LAUDO
DE CONSTATAÇÃO, em observância ao devido processo legal e verdade
material.
Em tais condições, de rigor a necessidade de acolher os embargos a fim de
enfrentar tais omissões, contradições e obscuridades.”.
(Griffos do Original)
O I. Presidente, no Despacho de Admissibilidade, afasta qualquer tipo de
obscuridade, pois, no seu entendimento o Acordão embargado, que aproveitou o conjunto
probatório apresentado até a impugnação, demonstrou-se ““claro e cristalino com as premissas
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
5
adotadas” em relação a participação do Embargante nas operações autuadas”, de modo que não
houve dificuldade de entendimento e/ou aplicação.
Afasta, também, a alegação da embargante sobre contradição pela total sintonia
entre a decisão e os fundamentos apontados no Acordão.
Em relação a omissão, a análise da admissibilidade identificou que pouco tempo
antes do julgamento, a embargante solicitou a juntada as autos de um Parecer Técnico (fls.
1.960/1.970) e em seguida demonstrativos e anexos (fls. 1.973/3.424) relacionados ao Parecer
Técnico.
Como a análise da solicitação de juntada ocorreu em 23/04/2024, posterior a data
de julgamento ocorrido no dia 12/03/2024 e não consta no Acordão embargado nenhuma menção
dos documentos juntados pela embargante, a admissibilidade da OMISSÃO foi confirmada.

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando da
análise prévia acerca de sua admissibilidade, razão pela qual os tenho como tempestivos e, para
além disso, preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, pois deles tomo conhecimento

ADMISSIBILIDADE
Conforme relatório acima, foi admitida para análise desse colegiado apenas a
alegação de OMISSÃO pleiteada pela Embargante, tendo em vista a juntada, às vésperas do
julgamento, de documentos e demonstrativos.
Compulsando os autos, entendo que assiste razão a Recorrente.
Efetivamente, os documentos adicionais foram juntados pela Recorrente (fl. 1.956)
no dia 06/03/2024, anterior ao julgamento, ocorrido no dia 12/03/2024.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
6

Ocorre que, como o próprio nome diz, o procedimento é uma “Solicitação de
Juntada”, isso porque há necessidade de análise por parte da autoridade responsável pelo
processo, que pode aceitar ou rejeitar a juntada, sendo no presente caso, a análise (fl. 1.957)
ocorreu apenas em 23/04/2024, posterior ao julgamento.
Apesar da situação acima, os documentos foram disponibilizados aos demais
Conselheiros via memoriais, como bem pontuado pela Embargante no trecho abaixo:

Contudo, a omissão fica comprovada pela ausência de menção no Acordão
embargado dos novos documentos, com isso passo a analisá-la.

MÉRITO
Inicialmente convém ressaltar que o documento acostado aos autos faz menção a
outro processo administrativo: 10660.720.143/2013-44:

Pois bem,
Como bem pontuado pelo I. Presidente, no exame da admissibilidade, todas as
provas acostadas ao processo até a impugnação foram analisadas e formaram a convicção do
julgador naquele momento, conforme pode se extrair dos trechos do voto, no qual o relator
remete aos documentos e provas juntadas aos autos:
(...) com base na documentação acostada aos autos, as chamadas “Autorizações”,
contratos pré-impressos de intermediação de venda de milho dos produtores
rurais para outras empresas juntamente com os comprovantes de transferências
bancárias, referentes ao ano-calendário 2009 (...)
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
7
(...)
Após uma análise pormenorizada dos documentos representativos das alegadas
intermediações (docs. de fls. 1383 a 1837), juntamente com as demais
documentações pertinentes constantes dos autos, Livro-Caixa (...)
(...)
Com efeito, da análise de toda a documentação, não foi possível correlacionar
sequer uma saída de recursos das contas correntes do sujeito passivo às supostas
operações realizadas
(...)
A documentação juntada aos autos com a peça de defesa não dá suporte, por si
só, a suas alegações, porquanto não tem o condão de comprovar e desqualificar
os fundamentos utilizados pelo Fisco no lançamento
Este Conselheiro poderia alongar o presente voto descrevendo a importância do
Princípio da Verdade Material, da sua flexibilidade em relação à formalidade na busca pelos fatos
e direitos, contudo esse imprescindível princípio, possui limites dentro do processo administrativo,
de modo que não caracteriza a sua afronta, não conceder oportunidades ao contribuinte de trazer
documentos, declarações e informações que provem o seu direito, sem respeito aos prazos
estabelecidos na legislação, em especial o PAF no seu art. 16 que trata da preclusão.
Estive presente na sessão de julgamento e da mesma forma que o relator do
processo, analisando a documentação juntada aos autos até aquele momento, formei minha
convicção de que as provas juntadas eram suficientes para negar provimento ao Recurso
Voluntário, sendo acompanhado por todos os demais integrantes da turma.
Apesar de tudo, analisei a nova documentação juntada e não encontrei motivos
para alterar meu posicionamento contrário as pretensões da Recorrente.
Nesse ponto, importante contribuição do I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes (Acordão n° 1401001.731) sobre a formação de convicção do julgador frente a
novos documentos juntados extemporaneamente aos autos:
Ademais, ainda que considerássemos o laudo como elemento essencial para o
desfecho do julgamento, não podemos perder de vista o que dispõe o art. 29 do
mesmo documento normativo citado pela d. Procuradoria, ou seja, o Decreto no
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ora, o julgador poderia, com base no referido dispositivo, determinar a realização
de diligência para verificar a contabilidade do contribuinte. Nesse caso, o
contribuinte teria oportunidade para juntar laudo com o fito de contraditar as
conclusões da autoridade fiscal. Na verdade, o julgador poderia ainda determinar
a realização de diligência para que a autoridade fiscal intimar o contribuinte para
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721039/2013-77
8
a apresentação de laudo por parte do contribuinte. Enfim, o referido artigo
concede uma ampla faculdade ao julgador, que não é restringida pelos demais
dispositivos do Decreto no 70.235/72.
O art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235/72 impõe uma obrigação para o
impugnante/recorrente, não uma obrigação para o julgador.

Dito isto, e em senda conclusiva, entendo por acolher os presentes Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, suprimindo a omissão constante do Acórdão Embargado, em
relação a ausência de menção à documentos acostados aos autos às vésperas do julgamento

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos apresentados, sem
efeitos infringentes, suprimindo a omissão constante do acórdão embargado, em relação a
ausência de menção à documentos acostados aos autos às vésperas do julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 3468
DF CARF MF
Original